Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728128-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALLOR FOMENTO COMERCIAL LTDA APELADO: EDISON ROQUETE DE MELO JUNIOR, JOELMA DE ARAUJO PORTO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 31538673. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator